Tribunal: TJMT
Processo: 1026525-19.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026525-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANOR POMPILIO CORREA DE BARROS - CPF: 218.129.388-02 (ADVOGADO), GELSO SANTIN SCHNEIDER - CPF: 518.640.969-34 (AGRAVANTE), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), LILIANE FANTINATO SAMPAIO - CPF: 689.715.671-04 (AGRAVADO), WILLIAM DE PAULA - CPF: 020.801.801-85 (AGRAVADO), WILLIAM DE PAULA - CNPJ: 08.874.840/0001-95 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
026525-19.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:

Gelso Santin Schneider.

Agravados:

Liliane Fantinato Sampaio e outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC –
PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - PERCENTUAL REDUZIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

independentemente da natureza

da dívida, para alcançar parte da remuneração do devedor, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da executada e de sua família, impondo-se a fixação em 20%,
para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
026525-19.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:

Gelso Santin Schneider.

Agravados:

Liliane Fantinato Sampaio e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gelso Santin Schneider, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0009857-67.2008.8.11.0015, movida em face de Liliane Fantinato Sampaio e outros, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada, ora agravada.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ante a inexistência de outros bens penhoráveis.

Segue sustentando que a executada Liliane Fantinato Sampaio percebe o valor de R$ 5.279,49 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a título de aposentadoria pelo Estado de Mato Grosso e o valor de R$ 1.070,58, referente a aposentadoria pelo INSS, de modo a concluir que a penhora de 30% de tal valor não compromete a subsistência da executada, ora agravada.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

As informações foram prestadas (id. 191738689), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 195475165).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
026525-19.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:

Gelso Santin Schneider.

Agravados:

Liliane Fantinato Sampaio e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gelso Santin Schneider ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais contra Liliane Fantinato Sampaio e outros, sendo julgada parcialmente procedente, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 8.400,00, pelos danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Após o transito em julgado da demanda (10/03/2016), deu-se início a fase de cumprimento de sentença em 24/04/2017, sendo determinada, em 21/08/2017, a intimação dos Agravados para fins de pagamento voluntário da obrigação, porém, mesmo depois de intimados, não efetuaram o pagamento.

Consequentemente, fora aplicada a multa prevista no artigo 523 do CPC, sendo requerido pelo exequente, ora Agravante, a penhora de ativos financeiros em nomes dos Agravados, o que foi deferido pela juíza de origem.

A ordem judicial de bloqueio de valores foi realizada, sendo bloqueado o valor de R$ 495,98, em nome do agravado Willian, e R$ 678,74, em nome da agravada Liliane.

Após a intimação dos agravados acerca dos bloqueios judiciais, Liliane manifestou-se alegando que os valores eram referentes a aposentadoria e pensão alimentícia.

Diante de tal informação, a magistrada
a quo
determinou o desbloqueio dos valores, já em relação ao agravado Willian foi determinada a transferência dos valores bloqueados para a conta única do Poder Judiciário, sendo, posteriormente transferido o valor para o agravante (R$ 569,24).

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros, o agravante pugnou para que os agravados indicassem bens passíveis de penhora (id. 92950520), o que foi deferido pela magistrada (id. 126089988), sendo que somente a Agravada Liliane apresentou certidão negativa de propriedade (Detran id. 127525943; Registro de Imóveis id. 127525946).

Diante das tentativas frustradas em receber seu crédito, o agravante pugnou pela penhora de percentual de 30% da aposentadoria da agravada Liliane (id. 127615883), todavia, por decisão acostada no id. 132676502, a magistrada de origem indeferiu tal pleito, sob o argumento de que
“não se trata de montante expressivo, de modo a se concluir que a penhora de 30% de tal valor não comprometa a subsistência da executada”,
entendendo que não foi demonstrado que a penhora da aposentadoria observaria a
“manutenção do mínimo para garantia de sobrevivência do devedor”.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante,
sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, ante a inexistência de outros bens penhoráveis.

Segue sustentando que a executada Liliane Fantinato Sampaio percebe o valor de R$ 5.279,49 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a título de aposentadoria pelo Estado de Mato Grosso e o valor de R$ 1.070,58, referente a aposentadoria pelo INSS, de modo a concluir que a penhora de 30% de tal valor não compromete a subsistência da executada, ora agravada. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu
a penhora de 30% da remuneração liquida da executada.

Deveras,
em que pese em situações excepcionais se permita a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, conforme a jurisprudência do c. STJ:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”
em qualquer circunstancia deverá ser preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

In casu
, a remuneração líquida da agravada compreende aproximadamente a importância de R$ 6
.350,07 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e sete centavos)
.

Nesse diapasão a penhora na proporção reivindicada pelo agravante compromete a renda essencial para a subsistência da agravada, porquanto, o valor remanescente, se ainda descontados 30% (trinta por cento) para amortização do débito executado, não alcançará o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Porém, tem-se que o agravante não pode sofrer prejuízo isoladamente, eis que credor do debito exigido.

Desta forma, vislumbro como relevantes os fundamentos do recorrente apto à ensejar o provimento parcial do recurso, no sentido de conceder a penhora de 20% dos vencimentos liquidos da agravada, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE

–– DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – VALOR QUE COMPROMETE A RENDA ESSENCIAL À SUA SUBSISTÊNCIA -

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 15% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus familiares – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves)

Se a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ - Embargos de Divergência em Resp Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - Relator: Ministro João Otávio De Noronha), impõe-se a redução da penhora para o percentual de 15% (quinze por cento)

dos rendimentos auferidos pelo devedor/executado, que em princípio, não coloca em risco a sua subsistência, e ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito”
(RAI n.

1030019-86.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Possas de Carvalho. J. 05.03.24)

Desta feita, verifico que a decisão recorrida merece reforma, de modo que a penhora recaia sobre 20% da remuneração líquida da agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024